Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
O agravante informa a existência de acordo extrajudicial entabulado entre as partes. No entanto, não junta documento comprovando sua alegação. Assim, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias, para comprovar o alegado. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator